Tribunal: TJDFT
Processo: 0707832-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707832-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CBV CENTRO BRASILEIRO DA VISAO LTDA AGRAVADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CBV CENTRO BRASILEIRO DA VISAO LTDA contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, em que contende com HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, que deferiu em parte o pedido de penhora de equipamentos do estabelecimento da parte devedora, para que recaia somente sobre bens não considerados essenciais à atividade hospitalar desenvolvida e que não prejudiquem o atendimento e diagnósticos dos pacientes, tais como computadores, cadeiras, televisores e etc. Nas razões recursais, inicialmente, defende o agravante a necessidade de que seja conferido efeito suspensivo ao recurso, de modo a sobrestar a distribuição de carta precatória, uma vez que, sem a penhora de bens cujo valor seja compatível com o valor exequendo, a diligência não atenderá seus fins, o que representa perda de tempo e dinheiro público e prejuízo para os jurisdicionados, além de novas despesas e utilização de recursos em caso de provimento deste recurso para realização de outra diligência para o mesmo local e com a mesma finalidade. Aponta que, atualmente, pesam contra o executado, somente na justiça do Distrito Federal, mais de 160 processos de cunho executivo (cobranças, execuções e ações monitórias), fazendo com que qualquer perda de tempo e recursos da exequente, que é obrigada a pagar valores indevidos mensalmente para que seu nome não seja negativado, geraria enorme dificuldade nas relações comerciais impedindo o regular exercício de sua atividade e acarretando enormes prejuízos patrimoniais. Argumenta que a penhora dos equipamentos hospitalares não tem o condão de impedir ou restringir o atendimento a qualquer paciente, visto que eles ficarão sob a guarda do próprio executado, na qualidade de fiel depositário. Alega que, em que pese a execução deva se processar pelo meio menos gravoso para o devedor, também há que se garantir que o credor tenha resguardados os seus direitos ao recebimento do que lhe é devido, pois a execução se processa em seu benefício. Informa que a ré compõe uma rede de empresas que conta com plano de saúde e hospitais próprios, e que se encontram em atividade. Alega que infrutíferas buscas de ativos via sistema Sisbajud não se coaduna com a realidade fática das atividades do Executado. Ao final, requer a reforma da decisão interlocutória, deferindo o pedido de penhora dos equipamentos de Raio X digital, ultrassonografia e tomografia computadorizada, outros equipamentos de diagnóstico existentes, equipamentos eletrônicos (computadores, televisores, etc.) e camas hospitalares. Preparo recolhido em dobro, na forma do artigo 1.007, §4o do CPC (ID 33587101 e 33587102). É o relato do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Compulsando-se os autos de origem, observa-se que o credor do cumprimento de sentença, após diversas diligências em busca de satisfação da dívida executada, requereu a penhora, a ser realizada por meio de carta precatória, de equipamentos de Raio X digital, ultrassonografia e tomografia computadorizada, outros equipamentos de diagnóstico existentes, equipamentos eletrônicos (computadores, televisores, etc) e camas hospitalares, tantos quanto necessários para a satisfação do crédito exequendo, que totaliza R$ 787.725,06 (setecentos e oitenta e sete mil setecentos e vinte e cinco reais e seis centavos). Com efeito, o artigo 833, V do Código de Processo Civil prevê a impenhorabilidade de máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Todavia, o impedimento só se aplica se comprovado que o bem constrito é essencial ao exercício da função, inviabilizando a atividade desempenhada pela sociedade empresária devedora. No caso, ao menos em análise de cognição sumária, não se pode concluir, de pronto, que a penhora de qualquer equipamento da instituição privada de saúde ré, necessariamente, impedirá o atendimento dos pacientes atendidos, comprometendo a prestação de serviço de saúde. Vislumbra-se, portanto, plausibilidade do direito alegado. Ademais, a imediata expedição da carta precatória, limitando desde logo os bens a serem penhorados no estabelecimento réu, acarretará a prática de atos que se tornarão desnecessários e deverão ser refeitos se, eventualmente, houver o provimento deste recurso. Verifica-se, portanto, risco de prejuízo, não só às partes como à máquina pública do Poder Judiciário, se não sobrestado o feito principal. Por todo o exposto, concedo efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se esta decisão ao juiz da causa, dispensando-se as informações. À agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 17 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora